Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015379-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A(SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A ), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada no 1020437-41.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da cobrança da multa aplicada pelo Procon/MT.
Sustenta que a multa aplicada pelo Procon é abusiva já que “estimou de forma totalmente aleatória e sem qualquer justificativa o faturamento médio mensal da parte Agravante, aplicando multa-base no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) com circunstância agravante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), totalizando R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)”.
Ressalta que a decisão proferida pelo Juízo monocrático caminha na contramão da jurisprudencia desta Corte de Justiça, no sentido de que havendo acordo judicial firmado entre a empresa e o consumidor, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.
Desta forma, requer concessão de efeito pretendido, para que seja concedido, para suspender a decisão prolada oeki Juízo “a quo”.
É o sucinto relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.
De uma análise dos autos, em cognição inicial, não constato a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
Consta dos autos, que RODOBENS (SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A), ingressou com Ação Anulatória, requerendo a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário decorrente da multa.
A decisão que indeferiu o pleito liminar ante a ausência dos requisitos ensejadores, não merece por ora, ser modificada.
Isso porque, o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
Ademais, não obstante o caráter não tributário da multa administrativa, possível a suspensão da exigibilidade do crédito, desde que haja apresentação de garantia.
[...] 1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, ‘o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia’ (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser ‘cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro’. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1612784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de fevereiro de 2020).
In casu, os Agravantes não ofertaram qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco vislumbrei qualquer mácula no procedimento administrativo que pudesse modificar a bem lançada decisão do Juízo monocrática, notadamente, porque o Processo Administrativo no 0115-036.737-5, foi julgado improcedente e o recurso declarado intempestivo (respectivamente ids.n.o32068912 e 32068914- Ação base).
Assim, as alegações padecem de verossimilhança.
Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo.
Após, INTIME-SE os Agravados para querendo apresentar contraminuta no prazo legal.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora